Tribunal: TJDFT
Processo: 0003796-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003796-52.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No Ofício de ID 35015236, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que foi proferida sentença, extinguindo a requisição de pequeno valor e o correspondente feito executivo, em razão do adimplemento da obrigação, não havendo saldo remanescente, consoante sentença de ID 35015237. Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator